Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÕES. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. AGRAVANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVADOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No caso dos autos, o agravante não logrou êxito em comprovar que a atual situação econômica dos agravados lhes promove condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas próprias subsistências com dignidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.